Tribunal: TJSP
Processo: 1501468-37.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Apelação. Violência Doméstica. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Provas seguras de autoria e materialidade, inclusive corroboradas por laudo médico e pela confissão, demonstrando que o recorrente atacou a ofendida, agredindo-a com socos e apertões, nos exatos moldes por ele admitidos. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal.

Ementa:
Apelação. Violência Doméstica. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Provas seguras de autoria e materialidade, inclusive corroboradas por laudo médico e pela confissão, demonstrando que o recorrente atacou a ofendida, agredindo-a com socos e apertões, nos exatos moldes por ele admitidos. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal. Regime aberto irretorquível. Improvido.